Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FORMALIDADES. ATENDIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. Falta interesse recursal quanto ao pedido para que seja deferido ao réu o direito de apelar em liberdade, quando tal pretensão já está contemplada na sentença. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito (HC 225374 - AgRg, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023). No caso, não deve ser invalidado o reconhecimento pessoal do apelante, quando a vítima firmou, com certeza e segurança, a autoria delitiva, indicando o autor dos fatos dentre outros três indivíduos. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, e confirmadas em Juízo. Valoradas duas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, deve a pena-base ser redimensionada para adequá-la ao critério de exasperação indicado na fundamentação externada pelo Juízo singular.